Tribunal: TJMT
Processo: 1014105-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Alimentos n. 0000383-29.2020.8.11.0055 – Código n. 330684, propostos por ANA MARIA CARLOS BRAGA, arbitrou alimentos provisórios em favor da Autora/Agravada, no valor de um salário mínimo vigente, a serem pagos na proporção de 50% por cada Requerido (CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO e CARLOS GLERCIO MELO DE PINHO JUNIOR).
Em síntese, a Agravante destaca que possui 3 filhos, e ainda cuida de seu pai sequelado de AVC, de modo que toda a responsabilidade financeira é sua com medicamentos, escola, cuidadora, alimentação e transporte, não suportando, portanto, a continuidade do desconto fixado em seu salário, eis que ele prejudicará o custeio dos itens elementares a sobrevivência de sua família.
Requer o deferimento da gratuidade da justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira.
Defende a reforma da decisão, pois é mãe solteira, possui 03 filhos, sendo dois menores de idade, e um de dezoito anos, todos estudantes; que trabalha como prestadora de serviço contratada por tempo determinado no Hospital do Estado da Paraíba – EBSERH, na função de técnica de enfermagem, com carga horária em jornada contínua de plantões 24 horas com 1 dia de folga.
Argumenta que o seu genitor é portador de doença degenerativa – CID Q28.2, G91.9, R56.8, sendo exigido tratamento contínuo e cuidados especiais.
Menciona que, por diversas vezes convidou a sua mãe, agravada, para morar com ela, “(...) vez que não dispunha de dinheiro, mas o seu alimento e cuidados na saúde estaria disposta a prestar, pois “onde come quatro, come cinco”, e de maneira alguma abandonaria pessoa de seu próprio sangue em passar necessidade de sobrevivência, tendo em vista que não guarda rancor do fato da agravada ter agido indignamente (na maior parte) na função de mãe com a agravante e seu irmão também demandado. Traz a lume para comprovar tais afirmações nos autos do processo, contestação com indicações de testemunhas a quem sabe ter sido a agravante estuprada por namorado da agravada, enquanto a genitora encontrava-se bêbada em farra que de costume fazia na casa onde criava a agravante e seu irmão também demandado. Ocorre que, em convivência com a agravada, pode perceber que a mesma não procura qualidade de vida, isto sim, um meio fácil de “ganhar dinheiro”, a fim de bancar farras inoportunas e bebidas desenfreadas”. (ID. Num. 48892480 - Pág. 5)
Afirma que o artigo 1.708, parágrafo único do Código Civil estabelece que “(...) com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. E, nesse contexto, “(...) ao considerar o descumprimento do genitor das obrigações e deveres a ele inerentes enquanto responsável pelo filho, inviável seria que o pai pudesse pretender atribuir ao descendente a obrigação de lhe prestar alimentos com fundamento no dever de reciprocidade e de solidariedade parental, o qual infringiu no passado”; que “(...) a agravada quando da convivência, sabendo da correria da filha em desdobrar entre cuidados, domésticos, de saúde de seu pai e de seus filhos, a sua genitora insistia em criar desavenças com os netos e sua filha com xingamentos e tratamentos vexatórios, conforme será demonstrado ao longo do processo”. (ID. Num. 48892480 – pág. 6)
Alega que “(...) Outra hipótese trazida pelo inciso III do artigo 1.638, versa sobre as práticas de atos contrários à moral e aos bons costumes. Assim, no que tange aos atos previstos no inciso III, estes podem ser visualizados na vadiagem, no alcoolismo, na libertinagem, no sexo sem recato, no uso de substâncias entorpecentes, na prática de prostituição. (ID. Num. 48892480 – pág. 6)
Frisa que não possui condição alguma de manter a obrigação alimentícia fixada, pois o seu salário está comprometido com escola, pagamento de conta de água e energia, plano de saúde, aluguel e taxa de condomínio, alimentação, transporte, cuidadora e curso preparatório para o filho maior.
Requer o deferimento para suspensão da decisão que fixou os alimentos provisórios, obstando o desconto em folha de pagamento vinculado à agravante.
No mérito, pede o provimento do agravo, reformando a decisão agravada, para suspender a obrigação fixada.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, defiro a assistência judiciária gratuita, em razão do preenchimento dos requisitos, eis que demonstrada a hipossuficiência.
Pois bem.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos do recurso e o perigo da lesão irreparável, primeiramente porque a prestação alimentar constitui caráter de urgência e de primeira necessidade, salientando-se a situação da Agravada, como mãe da Agravante, portanto, perfeitamente viável o pedido de alimentos. Segundo, porque não se pode desqualificar, de plano, a decisão que asseverou acerca da necessidade dos alimentos em favor da Agravante e que a Agrava não possui qualquer renda mensal, eis que lhe foi negado o benefício do auxílio doença, e, ainda, que a Agravada encontra-se impossibilitada de trabalhar, sendo, assim, necessário o auxílio, o amparo dos filhos, a fim de que ela tenha um envelhecimento digno.
Dentro dessa ótica, não há como, malgrado a importância das alegações da Agravante, deferir o pedido de efeito suspensivo, inclusive porque algumas das questões levantadas deverão ser analisadas pelo Juízo “a quo”, na ação de origem, com submissão ao contraditório e ampla defesa, não podendo o Juízo “ad quem” antecipar-se, sobretudo em sede de cognição sumária, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.
Ante o exposto, INEFIRO o pedido liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que a Agravada ostenta a situação de idosa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator